Tribunal: CARF
Processo: 16306.720845/2013-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.720845/2013-43
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.035 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
10 de março de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA.
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS. SUMULA CARF 177.
Não se conhece recurso especial de decisão que adote entendimento de súmula
de jurisprudência do CARF, ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente
à data da interposição do recurso, nos termos do artigo 67 do RICARF/2015.
Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante
Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou
CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz
Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca (suplente
convocado) e Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.720845/2013-43
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.035 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.720845/2013-43

Relatório
Trata-se de recurso especial por divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 1201-001.683, por meio do qual os membros do Colegiado acordaram, por
maioria de votos, em: a) reconhecer o direito creditório decorrente da estimativa de fevereiro de
2008, no montante de R$ 992.734,03 e b) reconhecer o direito creditório decorrente do IRFonte
retido sobre as receitas de juros sobre capital próprio, no montante de R$ 6.478.327,39. A
decisão foi ementada nos seguintes termos:
Acórdão recorrido 1201-001.683
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
IRPJ
Ano-calendário: 2008
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO.
APROVEITAMENTO
DE
ESTIMATIVA COMPENSADA. COBRANÇA EM DUPLICIDADE.
É ilegítima a glosa do saldo negativo quando este for composto por estimativa
objeto de compensação, ainda que não homologada, por implicar cobrança do
crédito tributário em duplicidade.
DIPJ. ERRO. RECEITA DE JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO.
DIREITO AO CRÉDITO DO IMPOSTO RETIDO.
O mero erro de preenchimento da DIPJ pela contribuinte, que incluiu suas
receitas de juros sobre o capital próprio junto com outras receitas financeiras
(Linha 22), e não na linha específica (Linha 21), não é causa suficiente para
indeferir o direito de utilizar o respectivo IRFonte retido no cômputo do Saldo
Negativo passível de restituição ou compensação.
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
A certeza e liquidez do crédito são requisitos indispensáveis para o
reconhecimento do direito creditório. A simples alegação de que a receita da
prestação de serviços foi incluída na DIPJ na linha de outras receitas
financeiras, desacompanhada de qualquer prova, não autoriza a utilização do
respectivo imposto retido.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em: a) Reconhecer o direito
creditório decorrente da estimativa de fevereiro de 2008, no montante de R$
992.734,03 e b) Reconhecer o direito creditório decorrente do IRFonte retido sobre as
receitas de juros sobre capital próprio, no montante de R$ 6.478.327,39. Vencidos os
Conselheiros Eva Maria Los e José Carlos Guimarães que davam parcial provimento
ao Recurso Voluntário, em menor extensão, apenas para reconhecer o direito
creditório relativo ao IRFonte sobre as receitas de JCP.
A Fazenda Nacional insurge-se contra o ponto em que deu provimento ao recurso
voluntário para reconhecer as estimativas informadas para fins de compensação do saldo
negativo, apesar de essas estimativas não terem sido efetivamente recolhidas, mas compensadas
por meio de processos de compensação ainda pendentes e não homologados. Traz como
paradigmas os acórdãos 1301-001.532 e 1801-00.108, assim ementados:
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.035 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.720845/2013-43

Acórdão paradigma 1301-001.532
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA- IRPJ
Ano - calendário:2001
Ementa: COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IRRF.
COMPROVANTE DE RENDIMENTOS.
A apresentação de comprovante de rendimentos fornecido pela fonte pagadora,
é suficiente para comprovar a retenção do IRRF pleiteado no saldo negativo de
IRPJ informado em DCOMP, ainda que a fonte pagadora não tenha informado
tais valores em DIRF.
COMPENSAÇÃO. ESTIMATIVAS. QUITAÇÃO POR COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA.
Correta a glosa do saldo negativo de IRPJ, de estimativas que teriam sido
quitadas por compensação, mas que não restaram homologadas.
Acórdão paradigma 1801-00.108
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2003
COMPENSAÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
ESTIMATIVAS
COMPENSADAS COM CRÉDITOS SUB JUDICE.
Não homologa-se declaração de compensação cujo crédito é saldo negativo de
IRPJ formado por estimativas mensais cuja quitação foi efetuada por
compensação não homologada pela autoridade administrativa, estando os
processos pertinentes em trâmite, por carecer o crédito da presunção de
liquidez e certeza que o instituto da compensação tributária exige, nos termos
do artigo 170 do CTN.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercicio: 2003
PREJUDICIALIDADE NO JULGAMENTO. OUTRAS DCOMP.
Não prejudica a apreciação de processo cujo objeto é a não homologação de
declaração de compensação de saldo negativo de IRPJ formado por estimativas
cujas quitações se deram por meio de outras Dcomp não • homologadas e ainda
sub judice.
Preliminar Rejeitada.
Recurso Voluntário Negado.
Em 3 de agosto de 2017, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, nos seguintes termos:
Ante o simples cotejo das ementas paradigmas com a ementa da decisão combatida,
pode-se constatar a divergência de entendimentos entre as decisões. Nos paradigmas foi
decidido que não se pode homologar compensação cujo crédito é oriundo de estimativas
mensais não homologadas pela autoridade administrativa. Adotando outra vertente, no
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.035 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.720845/2013-43

acórdão recorrido admitiu-se a compensação cujos créditos são decorrentes de
estimativas ainda pendentes de análise na esfera administrativa.
Considerando que os paradigmas serviram à comprovação da divergência, DOU
SEGUIMENTO à matéria arguida no recurso
O sujeito passivo apresentou contrarrazões questionando exclusivamente o mérito
o recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
O voto condutor do acórdão recorrido observa que, nos presentes autos, a
fiscalização glosou, do total do crédito pleiteado, o montante de estimativa de fevereiro/2008,
uma vez que sua forma de extinção – compensação – não teria sido homologada. A não
homologação foi objeto de discussão no processo administrativo no 16306.000006/2011-43, que
ainda estava (e ainda está) em curso.
Por compreender que o valor da estimativa em questão poderá ser cobrado
naquele processo, o voto condutor do recorrido concluiu que “inexiste justificativa para a
manutenção da glosa da estimativa de IRPJ de fevereiro/2008, devendo o montante
correspondente ser computado no crédito de Saldo Negativo do AC 2008 da Recorrente.”
Em seu recurso especial, a Fazenda Nacional pede “seja reformado o r. acórdão,
restabelecendo-se no ponto a decisão de primeira instância, nos termos da fundamentação
supra.” (fl. 414).
A decisão de 1a instância não homologou a compensação pleiteada por entender
que “mesmo declarada/confessada a antecipação (estimativa) do tributo como débito em DCTF
ou DCOMP, em não sendo homologada a compensação, ela deve ser tida por inexistente,
porque o débito não será passível de cobrança e de inscrição em dívida ativa.”
Tal entendimento encontra-se superado, estando o acórdão recorrido em linha com
o enunciado da Súmula CARF 177, aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021,
e vigente a partir de 16/08/2021, que diz:
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.035 - CSRF/1a Turma
Processo no 16306.720845/2013-43

Súmula CARF 177: Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não
homologadas ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF 373/2015, estabelece,
no §3o do artigo 67 do Anexo II, que "Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso".
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial, eis que o
acórdão recorrido adotou o mesmo entendimento expresso no enunciado da Súmula CARF 177.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital